Tribunal: TJDFT
Processo: 0709159-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA.
1. A sentença de primeiro grau aplicou o § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 na terceira fase da individualização da pena, de modo que tal requerimento recursal é desprovido de interesse quanto à reforma ou modificação do julgamento, pois não representa situação de desvantagem jurídica que possa ser revertida em favor do réu/apelante.
2. O próprio acusado reconheceu em seu depoimento pessoal que não mantinha o seu domicílio naquele local, mas o utilizava apenas para guardar objetos, já que seus parentes e sua ex-companheira ali residiam, tendo um deles, segundo a prova dos autos, autorizado a entrada da polícia. 2.2. Ademais, a natureza permanente inerente aos crimes de tráfico de drogas e ao porte ilegal de arma de fogo, quando praticados nas modalidades “portar”, “guardar” e “manter sob guarda”, permite que o estado de flagrância se protraia no tempo e, por isso mesmo, mitiga a proteção constitucional do domicílio.
3. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos – como a droga apreendida e o contexto delitivo em concurso material – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.
4. A consumação do crime de tráfico de drogas se contenta com a mera posse da substância destinada ao consumo de outrem, dispensando que o agente seja capturado na realização de efetivo ato de comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos nucleares, como transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
5. A narrativa recursal de que a posse da droga se destinava ao consumo pessoal revela-se isolada e inverossímil, pois contraria os demais elementos do processo, notadamente no que diz respeito às balanças de precisão e à quantidade de droga apreendida, frise-se, duas porções de maconha de 1.075g e 23,16g e duas porções de cocaína de 4,4g e 15,12g.
6. A pena de multa estabelecida ao sentenciado é uma espécie de sanção penal, de natureza patrimonial, contida no preceito secundário da norma penal violada, de modo que não há possibilidade de isentar o apelante do pagamento da quantia, sob a alegação de hipossuficiência econômica, pois isso violaria o princípio da legalidade, ou mesmo de diminui-la, pois observada a razoabilidade a proporcionalidade no caso concreto na fixação da reprimenda.
7. Recurso conhecido parcialmente e improvido.